Tribunal: TJDFT
Processo: 0739839-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MINÍMO EXISTENCIAL AFETADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 10% sobre os vencimentos do executado, no curso de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória. O agravante sustenta que o executado possui movimentação bancária significativa e que a penhora não comprometeria sua subsistência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na possibilidade de flexibilização da regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, diante da alegação de que o executado possui capacidade financeira para suportar constrição parcial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial (EREsp 1.874.222/DF; AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF).
4. No caso concreto, o executado aufere renda mensal inferior a cinco salários-mínimos, composta por aposentadoria de R$ 959,33 e salário variável de aproximadamente R$ 2.000,00, valores inferiores a cinco salários-mínimos.
5. A constrição pretendida comprometeria o sustento do executado, violando o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III). Ausente demonstração concreta de capacidade financeira para suportar a penhora sem prejuízo à subsistência.
_____________
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de vencimentos, ainda que parcial, somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a preservação do mínimo existencial.” “2. A ausência de renda mensal superior a cinco salários-mínimos e a inexistência de bens penhoráveis não autorizam, por si só, a constrição sobre verbas alimentares.” “3. A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, não podendo ser afastada sem prova concreta da possibilidade de penhora proporcional e razoável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020; TJDFT, Acórdão 1796421, AI 0739887-75.2023.8.07.0000, Rel.a Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30.11.2023, PJe 22.01.2024; TJDFT, Acórdão 1414693, AI 0705929-35.2022.8.07.0000, Rel.a Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 06.04.2022, DJE 29.04.2022.